Tribunal: TJSP
Processo: 1021552-26.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Autor, menor, que inicia seu tratamento com profissional posteriormente descredenciado – Custeio integral da terapia, no nosocômio em que iniciada – Cabimento – Dever que possui a seguradora de garantir a continuidade da terapia com profissional da confiança do paciente,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Autor, menor, que inicia seu tratamento com profissional posteriormente descredenciado – Custeio integral da terapia, no nosocômio em que iniciada – Cabimento – Dever que possui a seguradora de garantir a continuidade da terapia com profissional da confiança do paciente, sobretudo se o terapeuta fazia parte da rede credenciada quando iniciado o tratamento – Ausência, ademais, de comunicação, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/98 e da RN 365/2014 da ANS – Dano moral – Configuração – Manutenção do montante, fixado em R$ 15.000,00 – Recursos improvidos.